Tribunal: STF
Processo: RE 1291932
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Estado do Paraná interpõe recurso extraordinário, com fundamento da alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça daquele Estado, assim ementado:
    “JUÍZO DE CONFORMIDADE. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE NO INTERIOR DE INSTITUIÇÃO PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO EVIDENCIADA. DECISÃO JÁ PROFERIDA EM CONFORMIDADE COM O RE Nº 841.526/RS. ACÓRDÃO MANTIDO. EXERCÍCIO DE CONFORMIDADE NEGATIVO.”
    Sustenta o recorrente violação do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Aduz, em síntese, que:
    “Ao conceder indenização sem a existência de nexo causal, o acórdão violou o art. 37, § 6º da CF/88 que adotou a teoria da responsabilidade objetiva do estado - e não a teoria do risco integral.”
    Decido.
    Inicialmente, cabe ressaltar que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do RE nº 841.526/RS, reconheceu a existência da repercussão geral da matéria constitucional versada nestes autos. O assunto corresponde ao tema 592 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e, ao julgar o mérito desse recurso, fixou a seguinte tese: “Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”.
    No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a sentença no ponto em que julgou procedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos autores, ora recorridos. Colhe-se do voto condutor do acórdão mantido pelo Tribunal de origem ao exercer juízo negativo de retratação, os seguintes fundamentos.
    “A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos por danos causados aos administrados, via de regra, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, assentada que está na teoria do risco administrativo. Assim, possível afirmar que o poder público, independentemente de prova de sua culpa, é responsável por atos comissivos que seus agentes, nesta qualidade, causem a terceiros, ressalvado o direito de regresso contra esses. 
    In casu, o estado possuía o dever de vigilância/guarda do preso, sendo responsável por sua integridade física e moral, conforme o preceito constitucional exposto no art. 5°, inciso XLIX da Constituição Federal e em consonância com o princípio da dignidade humana. 
    O fato narrado pelos autores, de que seu filho morreu em decorrência de asfixia mecânica, enforcamento, no interior da carceragem, vem amplamente amparado na prova dos autos, restando incontroverso (certidão de óbito e laudo do exame cadavérico colacionados nos mov. 1.4 e 12.5). 
    A causa de pedir está consubstanciada na falha da segurança do detido e na falta de vigilância na carceragem, que acarretou o óbito devendo responder, portanto, objetivamente o estado. Depreende-se da documentação acostada à exordial e contestação que a vítima Luciano Alves de Souza estava preso no SECAT de Cidade Gaúcha/PR, desde 08.11.2016, ou seja, apenas a 03 (três) dias, por suposta prática de delitos como tráfico de drogas, posse ilegal de arma de fogo, dentre outros, conforme se constata pelo auto de prisão em flagrante juntado no mov. 1.2.
    Ainda, repisa-se, que se depreende das peças inseridas nos autos que Luciano foi encontrado morto por enforcamento (fio elétrico).
    Neste mister, não há dúvidas de que o estado, ao atrair para si o monopólio do poder punitivo (que, em certa medida, é concretizado através da criação e manutenção de cadeias públicas, onde inúmeros detentos se encontram reunidos), acaba por criar um risco administrativo, devendo, consequentemente, responder por eventuais danos, daí, advindos à coletividade e aos próprios custodiados, a quem, convém lembrar, a Constituição da República igualmente assegura o respeito à integridade física e moral (art.5º, XLIX), vedando a submissão a qualquer tratamento desumano ou degradante (art. 5º, III). 
    Constata-se que o Estado do Paraná motivou diretamente o evento em questão, não se desincumbindo de seu ônus probatório, com fulcro no artigo 333, II do Código de Processo Civil, no sentido de demonstrar, de forma indene de dúvidas, alguma hipótese excludente de responsabilidade. Deveria ter agido com maior diligência e vigilância. 
    Imperioso se exibe, pois, o dever de indenizar.”
    Nesse caso, verifica-se que para divergir do entendimento firmado pelas instâncias de origem e acolher a pretensão do recorrente, no sentido de afastar o nexo causal verificado, seria imprescindível o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MORTE DE PRESO SOB CUSTÓDIA DO ESTADO. OMISSÃO ESTATAL. INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AGRAVO IMPROVIDO. APLICAÇÃO DO TEMA 592 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 841.526-RG/RS). NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 841.526-RG/RS (Tema 592 da Repercussão Geral, da relatoria do Ministro Luiz Fux, firmou a tese de que, “em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento”. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC” (ARE nº 1.222.488/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/19).
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REEXAME DE FATOS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM ENTENDIMENTO FIXADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE 841.526-RG (Tema 592). 1. O acolhimento do recurso extraordinário passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279/STF (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. O acórdão não divergiu do entendimento firmado pelo Plenário desta CORTE, no julgamento do mérito da repercussão geral reconhecida no RE 841.526-RG (Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 592). 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.133.478/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 27/09/18).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE MENOR EM CENTRO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A apreciação do recurso extraordinário, no que concerne à alegada ofensa ao art. 37, § 6°, da Constituição, encontra óbice na Súmula 279 do STF. Precedentes. II - O Tribunal possui o entendimento de que o Estado se responsabiliza pela integridade física do pessoa sob sua custódia, devendo reparar eventuais danos por ele sofridos. Precedentes. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 718.928/PE-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28/03/14).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Responsabilidade civil do Estado. Indenização por danos morais. Morte de preso em estabelecimento prisional. Suicídio. 4. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência desta Corte. Incidência da Súmula 279. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 700.927/GO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 17/09/12).
    Como visto, o acórdão recorrido está em perfeita conformidade com a orientação jurisprudencial desta Corte, razão pela qual não merece reparos.
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 17 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente